Tribunal: TJSP
Processo: 2205135-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Agravo de instrumento. Contratos bancários. Liquidação de sentença por arbitramento. Homologação. Laudo pericial que atendeu às determinações judiciais. Art. 480 do CPC. Ausência de comprovação de que o valor não apurado não seja condizente com aquele determinado no v. acórdão. Decisão mantida. Efeito suspensivo revogado.
Recurso improvido, com observação.